Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE. JURÍDICA. PROCESSAMENTO. AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM.
1. Em suas razões recursais, a parte agravante se insurge contra suposta determinação de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse processado em autos apartados. Contudo, a decisão agravada não contém determinação nesse sentido, pois não houve requerimento de instauração do incidente na origem.
2. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda o recolhimento de custas processuais e a apresentação de requerimento especifico, na forma do art. 134 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.